Tribunal: TRF3
Processo: 5003846-41.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
513/1327)

5003846-41.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003846-41.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A

AGRAVADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIANA DE CAMARGO MARQUES CURY - SP242596-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de execução de título extrajudicial, determinou a suspensão de seu andamento, em função de determinação de produção de prova pericial nos autos dos embargos à execução a ela relacionado, atribuindo-lhes efeito suspensivo sem que houvesse garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, à luz do disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, § 1o, do CPC estabelece requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, dentre os quais se inclui, de forma expressa, a garantia do juízo.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a relevância da fundamentação e o risco de dano grave não afastam a exigência legal de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

5. No caso concreto, a embargante não promoveu a garantia da execução, inexistindo penhora, depósito judicial ou caução apta a assegurar o crédito executado.

6. O laudo pericial produzido nos autos dos embargos à execução apurou saldo devedor expressivo, reforçando a necessidade de prosseguimento da execução até que sejam ofertadas garantias suficientes.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido, com o levantamento do efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução e o consequente prosseguimento da execução, restando prejudicado o agravo interno.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.772.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003846-41.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIANA DE CAMARGO MARQUES CURY - SP242596-A

AGRAVADO: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão do MM. Juiz Federal da 1a Vara Federal de Bauru/SP nos autos de embargos à execução.

A r. decisão determinou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Sustenta a agravante, em breve síntese, a ilegalidade da suspensão ante o fato de que o juízo não está garantido.

Houve contrarrazões recursais.

Foi interposto agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a legalidade da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem que o juízo esteja garantido, à luz do disposto no art. 919, § 1o, CPC.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 351947699, do processo de origem):

"Considerando o decurso do prazo sem manifestação da Autora, bem ainda o período do trâmite processual sem que ocorra a celebração de acordo que viabilize a suspensão do feito, determino que seja dada continuidade à instrução probatória. Deste modo, defiro o requerimento de prova pericial (núm. 244610595) e nomeio para a realização da perícia contábil a perita judicial Mayara Márcia da Silva Alves, Contadora / Perita Contábil CRC 264414, Contato: (19) 98705-8668 ou (19) 99174-4689, e-mail mayaramarcia@yahoo.com.br.. Intimem-se as partes para atendimento do parágrafo 1o do artigo 465 do CPC, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis. Decorrido o prazo e não sendo alegado impedimento ou suspeição do perito, intime-se a perita para declinar aceitação, alertando-a que se trata de parte com assistência judiciária gratuita deferida (vide Núm.135449609). Aceito o encargo e apresentados os quesitos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, comunicando o Juízo a data e o local para início da perícia, em atendimento ao previsto no artigo 474 do CPC. Com a informação, intimem-se as partes para ciência, pelo meio mais célere. Deverá a perita entregar o laudo no prazo de 40 (quarenta) dias, contados do início da perícia designada. O peticionamento do perito nos autos poderá ser feito por meio do e-mail institucional desta Secretaria da 1a Vara bauru-se01-vara01@trf3.jus.br, caso não possua certificado digital para acesso integral dos autos via Sistema PJe de 1o Grau. Com a entrega do laudo, abra-se vista às partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Não havendo necessidade de esclarecimentos, requisitem-se os honorários, os quais fixo em três vezes o valor máximo da Resolução 305/2014 do CJF. Havendo juntada de novos documentos, observe a Secretaria o previsto no artigo 437, parágrafo 1o, do novo Código de Processo Civil/2015. Fica oportunizada, ainda, a juntada de novos documentos. Prazo de 15 (quinze) dias. Em consequência, fica determinada a suspensão da execução correlata (autos n. 0002022-64.2013.4.03.6108), até que sobrevenha a decisão final destes embargos.".

Na apreciação do pedido de tutela recursal antecipada, a pretensão recursal foi objeto de juízo desfavorável, em decisão proferida nestes termos (ID 317161915):

"A concessão da tutela recursal depende da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. [...] A parte embargante, ora agravada, requereu a produção da prova pericial afirmando inexistir débito a ser cobrado. Inobstante os argumentos da CEF sejam relevantes, parece ser prudente que se aguarde, ao menos, o resultado do laudo apresentado para que se dê continuidade à execução. Ademais, a CEF não indicou diligência passível de ser realizada no momento que pudesse garantir o débito, restando afastado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão da tutela recursal. Ante o exposto indefiro a tutela recursal.".

De rigor a reforma da decisão agravada.

Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que os requisitos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, enumerados no art. 919, § 1o, CPC, são cumulativos:

RESP 1.772.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 11/5/2020: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. “O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo”. Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.".

Verifica-se que a embargante não garantiu a execução por penhora, depósito ou caução suficiente. À falta de tal requisito, revela-se ilegal a atribuição de efeito suspensivo, sob pena de violação do comando do art. 919, § 1o, CPC.

No mais, observa-se que o laudo pericial apurou saldo devedor de R$ 6.213.253,68 (ID 501188550, do processo de origem), a justificar o prosseguimento da execução até que se ofereçam garantias suficientes.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, levantando-se o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução e determinando-se, ato contínuo, o prosseguimento da execução, e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de execução de título extrajudicial, determinou a suspensão de seu andamento, em função de determinação de produção de prova pericial nos autos dos embargos à execução a ela relacionado, atribuindo-lhes efeito suspensivo sem que houvesse garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, à luz do disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, § 1o, do CPC estabelece requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, dentre os quais se inclui, de forma expressa, a garantia do juízo.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que a relevância da fundamentação e o risco de dano grave não afastam a exigência legal de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

5. No caso concreto, a embargante não promoveu a garantia da execução, inexistindo penhora, depósito judicial ou caução apta a assegurar o crédito executado.

6. O laudo pericial produzido nos autos dos embargos à execução apurou saldo devedor expressivo, reforçando a necessidade de prosseguimento da execução até que sejam ofertadas garantias suficientes.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido, com o levantamento do efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução e o consequente prosseguimento da execução, restando prejudicado o agravo interno.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.772.516/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão